Tribunal: TJDFT
Processo: 0707794-33.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ROTATÓRIA. CONDIÇÕES DE TRÂNSITO DESFAVORÁVEIS PARA ADENTRAR A ROTATÓRIA. ART. 34 E 44 DO CTB. CULPA DA PARTE RÉ DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente condenando-se a ré ao pagamento do valor de R$ 1.646,22 (mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde o evento danoso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (23/05/2022).
2. Ambas as partes apresentaram recurso inominado, regulares e tempestivos. As contrarrazões foram apresentas.
3. Na inicial, o autor narrou que, em 19/04/2022, por volta das 6h50min, na rotatória próxima ao Taguatinga Shopping, acesso para Águas Claras, teve sua moto, de marca Yamaha, modelo: YS 250 FAZER, ano: 2021/2022, cor: azul, placa: RES5C61, atingida e danificada pelo veículo de propriedade da parte requerida de marca Honda, modelo: CVR LX, ano: 2012/2012, cor: prata, placa: JG03231. Afirmou que foi atingido na lateral de sua moto pelo veículo de propriedade da parte requerida, enquanto estava na rotatória após a condutora não respeitar a preferência de tráfego. Informou que, além de sua moto ter sido danificada, sofreu diversas lesões. Em razão dos fatos requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
4. Em seu recurso, o autor defendeu a existência de danos morais no caso concreto, porque sofreu uma contusão no ombro e no braço, o que impossibilitou de exercer suas atividades laborais pelo período de 3 dias e, em razão das dores em seu ombro, teve que seguir com acompanhamento médico (traumatologia). Além disso, também sofreu lesão em seu joelho. Concluiu, afirmando que é devida a indenização por danos morais em razão da violação de sua integridade corporal, bem integrante da personalidade.
5. Por sua vez, a ré arguiu que o recorrido não narrou a verdade dos fatos. Alegou que o que ocorreu foi que ambos adentraram a rotatória ao mesmo tempo, pois a rotatória possui duas faixas e, ao adentrar a rotatória o autor, desatento, se assustou ao ver o veículo da ré ao seu lado e perdeu o controle de sua moto, dando causa ao acidente. Afirmou que sequer houve contato físico de seu veículo com o veículo do autor, fato que comprova que não deu causa ao acidente. Isso posto, requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais.
6. Dispõem os arts. 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito e que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
7. Ainda, conforme o disposto no art. 44 do CTB, ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.
8. A parte ré foi considerada revel pois não apresentou defesa após a audiência de conciliação, o que fez presumir como verdadeiras as alegações do autor. Verifica-se que a dinâmica do acidente, como narrada pelo autor, foi comprovada pelas provas trazidas aos autos por ele, tais como boletim de ocorrência, foto do local do acidente e mensagens de WhatsApp.
9. Em contrapartida, a ré não trouxe qualquer indício apto a comprovar sua versão. Eventual mensagem trocada entre a ré e terceiro desconhecido (mecânico) não se constitui prova apta a comprovar sua versão dos fatos.
10. Assim, comprovado que o autor contornava a rotatória quando a ré a adentrou sem observar o direito de preferência do autor, o que culminou com a colisão entre os veículos. Isso posto, correta a sentença que condenou a ré ao pagamento dos danos materiais devidamente comprovados.
11. Quanto à indenização por danos morais, a sentença também deve ser mantida. Os danos morais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) do direito geral da personalidade (CC, artigos 12 c/c 186). Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). Assim, a caracterização de dano moral exige a demonstração de violação de direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X ).
12. No caso concreto, não se ignora o abalo e o aborrecimento vivenciado pelo autor, nem mesmo as lesões físicas sofridas. Contudo, a extensão de tais prejuízos não autorizam o tipo de compensação pretendida. Explica-se: a contusão no ombro do autor o afastou de suas atividades laborais apenas por três dias, concluindo-se que não houve maiores desdobramento a ponto de configurar danos morais.
13. Recursos conhecidos e não providos.
14. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios por causa da sucumbência recíproca.
15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.